Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. FONTE DE RENDA. LOCATÁRIA. EMPRESA. RAMO ALIMENTÍCIO. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. CABIMENTO EM PARTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
1. O ordenamento jurídico excepcionou o princípio “pacta sunt servanda” ao dispor que, nos contratos de execução continuada, diante de fatores extraordinários e imprevisíveis que tornarem a prestação de uma das partes excessivamente onerosa será cabível o reajuste temporário do contrato com redução da prestação com a finalidade de assegurar o equilíbrio da relação obrigacional.
2. Embora os impactos da pandemia causada pela Covid-19 na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a inexistência de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta no valor do aluguel inviabiliza o acolhimento do pedido de revisão contratual na forma prevista pelo art. 317 do Código Civil.
3. Recurso de apelação da Autora conhecido e não provido e Recurso de apelação do Réu conhecido e provido em parte.